Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável previstas no artigo 59, do Código Penal.

3. Como titular da ação penal (art. 24 do CPP), o Ministério Público tem legitimidade para requerer a condenação do agente no pagamento dos danos causados pela conduta criminosa.

4. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, quando fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.